Tribunal: CARF
Processo: 11128.005417/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do Fato Gerador: 13/07/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA CARF No 185.
O agente marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre manifesto de carga, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.
MULTA REGULAMENTAR. MANIFESTO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação sobre manifesto de carga fora do prazo estabelecido nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/07, devendo ser aplicada quando restar comprovado nos autos o não cumprimento dos prazos estabelecidos.
CONSULTA INTERNA COSIT No 02/ 2016. INAPLICABILIDADE
Uma vez comprovado nos autos que não se trata retificação de informações e sim informação prestada fora do prazo legal de 48 horas previsto no artigo 22 da na IN 800/2017, não há que se falar na aplicação da Consulta Interna COSIT no 02/ 2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005417/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.493 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
ZIM DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do Fato Gerador: 13/07/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE MARÍTIMO.
SÚMULA CARF No 185.
O agente marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre manifesto de carga, não havendo que se falar em
ilegitimidade passiva.
MULTA REGULAMENTAR. MANIFESTO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea “e,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível
para a informação sobre manifesto de carga fora do prazo estabelecido nos
termos da Instrução Normativa RFB no 800/07, devendo ser aplicada quando
restar comprovado nos autos o não cumprimento dos prazos estabelecidos.
CONSULTA INTERNA COSIT No 02/ 2016. INAPLICABILIDADE
Uma vez comprovado nos autos que não se trata retificação de informações e
sim informação prestada fora do prazo legal de 48 horas previsto no artigo 22
da na IN 800/2017, não há que se falar na aplicação da Consulta Interna
COSIT no 02/ 2016.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005417/2009-95
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.493 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005417/2009-95

Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios
constitucionais, rejeitar as preliminares, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Renan Gomes Rego (substituto
convocado), Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado) Marcos Antônio Borges
(Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão da Delegacia de
Julgamento julgou improcedente a impugnação, mantendo aplicabilidade da multa prevista na
alínea “e,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, em decorrência do descumprimento
do prazo para informação sobre manifesto de carga nos termos da Instrução Normativa RFB no
800/07
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração pela não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, nos prazos estabelecidos pela legislação.
Segundo a descrição dos fatos do Auto de Infração, em 13 de julho de 2009 foram
protocolados os PCI's Eqvib n° 009/800.899, 009/800.900, 009/800.901 e 009/800.902
e 009/800.903, solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, dos manifestos
eletrônicos 150.950.118.9271, 150.950.119.0059, 150.950.118.9263, vinculados a
escala 09000196626, e os manifestos de carga 150.950.114.7820 e 150.950.114.9946,
vinculados a escala 09000178490, pois estes foram vinculados fora do prazo
estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema (fls.
18 e ss ).
Pesquisa no sistema CARGA, constatou que figura como transportador responsável,
portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa ZIM DO BRASIL LTDA,
(fls. 24 e ss).
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.493 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005417/2009-95

Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art. 22, a
fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor
de R$ 10.000,00.
Intimada do Auto de Infração em 31/08/2009, fls. 28, a interessada apresentou
impugnação e documentos em 25/09/2009, juntados às fls. 29 e seguintes, alegando em
síntese: -
houve retificação da vinculação de dados, por conta de informação incompleta no porto
de embarque. junta cópia do julgado nos autos do processo 1128.004675/2004-40, que
julgou o lançamento nulo.
- ausência de tipicidade legal.
- inexistência da responsabilidade tributária do agente marítimo.
- houve a denúncia espontânea;
- houve a boa-fé;
- não causou nenhum embaraço ou impedimento à ação da fiscalização. A imposição de
multa configuraria ainda inobservância dos Princípios da Proporcionalidade e
Razoabilidade;
- requer a improcedência do lançamento.
Para dirimir dúvidas foram solicitadas informações adicionais consubstanciadas na
Resolução no 16.000.767 (fls. 125).
Em resposta, a unidade de origem apresentou Informação Fiscal - Diligência de fls. 199
e ss. que será explicitada no voto
Instada a manifestar-se a respeito da diligência, a interessada apresentou impugnação de
fls. 216 onde reiterou os termos da impugnação de fls. 29 e ss, alegando:
- ilegitimidade passiva, por se tratar de agente marítimo.
- denúncia espontânea. apresenta julgado da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) no v. Acórdão n° 17-52.982 que apreciou
com profundidade a questão.
- ausência de elemento essencial para configuração da penalidade;
- boa-fé
- ofensa aos princípios da razoabilidade proporcionalidade;
É o relatório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
argumentando:
 Preliminarmente, a necessidade de reforma da decisão em decorrência da
ilegitimidade e impossibilidade de responsabilização do agente marítimo.
 Principio da reserva legal e aplicabilidade da Consulta Interna COSIT no
02/ 2016
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.493 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005417/2009-95

 Aplicabilidade da denuncia espontânea.
 Boa fé da Recorrente e aplicabilidade dos princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Da Ilegitimidade Passiva do Agente Marítimo .
No que tange da questão preliminar, acerca da ilegitimidade e impossibilidade de
responsabilização do agente marítimo em decorrência do principio da legalidade estrita e
hierarquia e normas, não há como sustentar a ausência de responsabilidade do agente de
marítimo, não assistindo razão à Recorrente
Isto porque o art. 1o da Instrução Normativa RFB n° 800/07, vigente à época dos
fatos era claro quanto sua obrigação, na qualidade de consignatário do embarque, de prestar
informações sobre manifesto de carga. De igual forma, é o dispositivo constante na alínea “e” do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, vejamos respectivamente:
Art. 1ao O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (Mercante), gerenciado pelo Departamento do Fundo da Marinha
Mercante (DEFMM), pelos transportadores, agentes marítimos e agentes de carga; e
II - diretamente no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes.
(Instrução Normativa RFB n° 800/07)
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
V - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e
(Decreto-Lei no 37/66)
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.493 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005417/2009-95

Por sua vez, sobre a questão da legitimidade nas infrações aduaneiras, os artigos
94 e 95, I do Decreto-Lei no 37/66 c são claros para a solução da controvérsia vejamos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
(...)
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(...)"
(...)
No mesmo sentido, não podemos deixar de citar a disposição prevista no artigo
135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos: I as pessoas referidas no artigo anterior; II os mandatários,
prepostos e empregados;(...)"
Desta forma, ao contrário do que sustenta a Recorrente as normas supra
mencionadas legitimam sua responsabilidade em prestar tempestivamente as informações no
Siscomex e, não o fazendo ou fazendo em descumprimento dos prazos estabelecidos na
legislação, comete a infração contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Principio da reserva legal e aplicabilidade da Consulta Interna COSIT no 02/
2016
A Recorrente sustenta em suas razões, aplicabilidade do princípio da reserva legal
uma vez que, no seu entendimento somente há previsão legal – Decreto-lei no 37/66 para
aplicação da multa àquele que deixar de prestar a informação e não aquele que requerer
desbloqueio do CE-Mercante, como é caso dos autos. Contudo, nenhuma razão lhe assiste.
Há que se se esclarecer que, conforme descrito no auto de infração, a Recorrente
foi autuada por não ter observado o prazo para informações sobre manifesto de cargas
transportadas não havendo que se falar em penalidade por solicitar desbloqueio de CE-Mercante.
Conforme se apurou em diligência, a informação fiscal e documentos acostados
(fls. 129 a 208), as multas aplicadas decorrem da vinculação, intempestiva, dos Manifestos
Eletrônicos à escala de Vitória – ES n° 09000196596, primeiro porto nacional de atracação do
navio ZIM SANTOS e, em relação à embarcação ALIDRA, os Manifestos Eletrônicos sequer
foram vinculados à escala de Vitória – ES n° 09000178377, primeiro porto nacional de atracação
do respectivo navio.
Logo, o caso em apreço é descumprimento do prazo de informações de 48 horas
antes da atração previsto no artigo 22 c/c com artigo 50 da Instrução Normativa RFB n° 800/07,
vejamos:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.493 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005417/2009-95

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(..)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
Neste sentido, nos termos da Súmula CARF no 185 é latente a aplicabilidade da
multa e da responsabilidade da Recorrente.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.(Vinculante, conforme. Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Importante consignar que em momento algum a Recorrente faz prova de que trata-
se de retificação de informações, como já mencionado as informações neste sentido em sua peça
recursal são genéricas, ou seja, não demonstrou tampouco comprovou a existência tempestiva de
informações anteriores com datas precisas de quando foram incialmente prestadas e datas das
respectivas retificações. Por outro lado, a informação fiscal decorrente da diligência realizada foi
clara ao demonstrar que não se trata de retificação de informações anteriormente ofertada, o que
torna inaplicável ao caso aos disposições da Consulta Interna COSIT no 02/ 2016, vejamos.
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015, formulada pela
Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana), acerca da multa de R$
5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de informações por parte de empresas de
transporte internacional e depositários ou operadores portuários nas operações de
comércio exterior, prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
(...)
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.493 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005417/2009-95

a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos
prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
Assim, não há que se falar em aplicação da referida orientação, quando a atuação
versar sobre prestação a destempo da informação relativa a manifesto de carga
Denúncia espontânea.
Neste ponto, tal qual arguido em impugnação, a Recorrente invoca a
inaplicabilidade da multa em razão da previsão contida no artigo 138 do CTN. De acordo com
seu entendimento a aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea às penalidades de
natureza tributária ou administrativa se dá tanto no caso de descumprimento de obrigações
principais, como acessórias.
Ocorre que este Colegiado tem entendimento consolidado em sentido contrário,
conforme assentado na Sumula CARF no 126, vejamos
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Neste sentido, não há dúvidas nos termos do entendimento fixado que o instituto
da denúncia espontânea não alcança as penalidades decorrentes de infrações à legislação
aduaneira.
Princípios Constitucionais – Proporcionalidade e razoabilidade.
Por fim, aduz a Recorrente boa-fé em sua conduta uma vez que, a não
tempestividade das informações se deu por fatos alheios à sua vontade fato que implica em
exclusão da ilicitude. Ademais, pugna pela aplicação da proporcionalidade e razoabilidade, uma
vez que não houve fraude, má-fé ou tentativa de burlas ou causar qualquer embaraço a à
fiscalização.
Aqui, cabe registrar que a Recorrente reconhece inequívoco o descumprimento do
prazo fixado e, assim, o fazendo, não há como afastar o comando imperativo da alínea “e” do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/66, tratando de responsabilidade objetiva que
independente da intenção do agente, conforme artigo 94 do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.493 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005417/2009-95

[...] §2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.”
Não obstante, o dano ao erário provocado pela infração aduaneira é presumido nos
termos do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76 e não tem relação direta com à arrecadação de
tributos, sendo certo que o bem jurídico tutelado é o efetivo controle aduaneiro.
Ademais, no que tange à aplicação dos princípios constitucionais invocados é
certo que a análise, implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na esfera
administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste
colegiado para examinar possíveis violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico. Neste sentido, é a súmula no 02 do CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste sentido, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste
ponto.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios constitucionais, rejeitar as preliminares, e,
na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

Fl. 327
DF CARF MF
Original